Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR. VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O interesse processual escora-se não apenas na utilidade, mas também na necessidade do processo como meio apto à satisfação do direito alegado, sem perder de mira a adequação do provimento postulado diante do conflito. O princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, impede a obrigatoriedade do esgotamento da via administrativa para a propositura da demanda.
2. O artigo 170 do Código Tributário Nacional exige para a compensação dos créditos tributários que sejam líquidos e certos.
3. Se a prova pericial constata a existência e a liquidez do crédito, não há razão para impedir a compensação tributária, garantindo eficiência na contabilização de haveres e a obediência aos princípios da legalidade e supremacia do interesse público.
4. Quando a Fazenda Pública é parte, o legislador expressamente determinou a aplicação do § 3o do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do § 2o, obedecendo aos percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o.
5. Se o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
6. Recurso do réu não provido. Apelo da autora e remessa obrigatória providos.